Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012391-55.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTES: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO e RULLYAN PETERSON SAMPAIO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan Peterson Sampaio contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos com medida liminar proposta contra o Município de Tangará da Serra, não analisou o pedido de despejo.
Asseguram que, apesar de a decisão agravada “não fazer expressa menção sobre a impossibilidade de os agravantes prosseguirem com a execução para exigirem o cumprimento da obrigação de fazer – despejo”, há resistência do juízo em dar efetividade a decisão do Tribunal que “proibiu o juízo de sobrestar o cumprimento definitivo de sentença”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator